Tribunal: TJES
Processo: 5000694-70.2024.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Advertência
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000694-70.2024.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: JOAO SCHIMITH

PARTE RE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA –
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO –
MANDADO DE SEGURANÇA –
DEMORA NA ANÁLISE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO –
REEXAME CONHECIDO –
SENTENÇA CONFIRMADA.

1. - O
servidor tem direito líquido e certo (CF,
art. 5º, LXXVIII
)

à
razoável duração
do processo administrativo
e
a
os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
.

2. -
T
anto a Administração Pública tem o dever de dar resposta em tempo razoável às demandas administrativas como ao agente público cabe desincumbir-se das atribuições de seu cargo de forma a colaborar para a realização de expectativas legítimas do servidor público interessado, principalmente quando a demanda, como sói ocorrer no caso de expedição de uma certidão de tempo de contribuição, tem o objetivo de instruir pleito de concessão de direitos.

3
. -
O prazo superior a um ano para a apreciação de pedido administrativo de
expedição de certidão de tempo de contribuição malfere o direito constitucional à razoável duração do processo administrativo
e
a
os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
.

4
.
R
eexame Necessário conhecido.
Sentença confirmada
.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE, CONHECER DO REEXAME NECESSÁRIO
E
CONFIRMAR A SENTENÇA
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, 10 de fevereiro de 202
5
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do reexame necessário e confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REEXAME NECESSÁRIO
N
º
5000694-70.2024
.8.08.0024

REMETENTE: MM. JUIZ DE DIREITO DA
5
ª VARA DOS FEITOS DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

PARTE:
JOÃO SCHIMITH

PARTES: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO E CHEFE DO GRUPO DE RECURSOS HUMANOS DA SEDU-ES, CHEFE DA GERÊNCIA JURÍDICA PREVIDENCIÁRIA DO IPAJM

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente
. Decorre de imposição constitucional expressa,
art. 5º, LXXVIII, que a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

A partir dessa premissa
,
é certo que
não pode a
Administração Pública postergar, indefinidamente, a apreciação e a conclusão dos pedidos que lhe são formulados.

Consoante a prova reunida há mais de um ano o impetrante protocolou, sob o nº 2022.39.704101PA, pedido administrativo perante o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito santo - IPAJM requerendo a emissão de Certidão de Tempo de Contribuição, e o procedimento não foi concluído desde então, o que se interpreta como mora ilegal da Administração Pública.

É certo que em determinadas pretensões administrativas a complexidade do caso, associada à carência de funcionários e à burocracia que sempre precisa ser superada no serviço público, em tese, justificariam a demora em expedir a certidão requerida pelo impetrante.

Todavia, tanto a Administração Pública tem o dever de dar resposta em tempo razoável às demandas administrativas como ao agente público cabe desincumbir-se das atribuições de seu cargo de forma a colaborar para a realização de expectativas legítimas do servidor público interessado, principalmente, quando a demanda, como sói ocorrer no caso de expedição de uma certidão de tempo de contribuição, tem o objetivo de instruir pleito de concessão de direitos.

Na hipótese, a demora na análise do requerimento passou de 01 (ano), tempo de espera que foge completamente a razoabilidade, notadamente por se tratar de pedido afeito à atividade-fim da autarquia estadual.

Esse é o entendimento da jurisprudência pátria, vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA. Análise de pedido administrativo. Demora na análise imputável à Administração. Violação a direito líquido e certo à duração razoável do processo administrativo. Necessidade de observância do princípio da razoável duração do processo. Prazo superior a 120 dias que não se afigura razoável para a apreciação do pedido. Inteligência do art. 33 da Lei Estadual nº 10.177/98. Precedentes deste E. TJSP. Sentença concessiva da segurança confirmada. Reexame necessário improvido. (TJSP; RN 1013107-66.2022.8.26.0053; Ac. 16128504; São Paulo; Décima Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Oscild de Lima Júnior; Julg. 07/10/2022; DJESP 13/10/2022; Pág. 2703)

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS. REFERÊNCIAS FUNCIONAIS. PROGRESSÃO PROVENIENTE DE CURSOS DE GRADUAÇÃO SUPERIOR EM ESPECIALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. LEI MUNICIPAL. SENTENÇA DE ORIGEM CONFIRMADA. REEXAME CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

1. Trata-se de reexame necessário de sentença que concedeu a segurança para permitir enquadramento progressivo de referências funcionais em decorrência de conclusão de especialização de curso superior.

2. Constitui ato abusivo da autoridade executiva municipal a excessiva demora em apreciar pleito administrativo para enquadramento de servidor em referências funcionais que ensejem gratificação, caracterizando evento danoso.

3. É direito do servidor a razoável duração do processo administrativo, mormente em casos que ensejam pagamento de gratificação, cuja demora pode ser objeto de apreciação judiciária através do mandado de segurança.

4. Reexame Necessário conhecido, mas desprovido. (TJCE; RN 0002318-08.2017.8.06.0069; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. José Tarcílio Souza da Silva; Julg. 29/08/2022; DJCE 12/09/2022; Pág. 105)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE ABONO DE PERMANÊNCIA. DEMORA NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO. VIOLAÇÃO À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO.

1. A Lei Complementar n. 840/11, a qual dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, prevê o prazo de 30 (trinta) dias (art. 173) para a administração pública proferir decisão em relação aos pleitos que lhe são requeridos.

2. Conquanto impróprio o prazo, a inobservância injustificada e prolongada pode vir a violar a garantia constitucional prevista no art. 5º, LXXVIII, da CF.

3. Recurso conhecido e provido. (0713547- 40.2023.8.07.0018 - Res. 65 CNJ) Registro do Acórdão Número:1906135 Data de Julgamento: 14/08/2024 Órgão Julgador: 7ª Turma Cível Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 28/08/2024).

Por estas razões, conheço do reexame necessário e confirmo a sentença.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)